Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. O crime de desobediência de medidas protetivas, previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06, é doloso, e sua imputação exige comprovação mínima da presença do elemento subjetivo no tipo, situação não verificada no caso concreto, em que o paciente não foi intimado pessoalmente da decretação das medidas protetivas, mas sim via edital.
2. Ordem de habeas corpus concedida.